Tribunal: TJSP
Processo: 0008959-52.2018.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por falta de oitiva prévia do sentenciado perante o juízo – Afastada – O artigo 118 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 não exige que, no procedimento de apuração de falta disciplinar, o reeducando seja interrogado pelo juiz – Prescrição – Inocorrência – Transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por falta de oitiva prévia do sentenciado perante o juízo – Afastada – O artigo 118 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 não exige que, no procedimento de apuração de falta disciplinar, o reeducando seja interrogado pelo juiz – Prescrição – Inocorrência – Transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça – Classifica-se como falta disciplinar de natureza leve a conduta de usar material de serviço para finalidade diversa da qual foi prevista – Inteligência do art. 44, inciso X, da Resolução SAP n° 144, de 29 de junho de 2.010 – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante TIAGO TADEU PASIANI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo para desclassificar a conduta imputada ao recorrente para
falta disciplinar de natureza leve. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996
Agravante: Tiago Tadeu Pasiani
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.801
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE OITIVA
PRÉVIA DO SENTENCIADO PERANTE O JUÍZO –
AFASTADA – O ARTIGO 118 DA LEI N° 7.210, DE 11 DE
JULHO DE 1.984 NÃO EXIGE QUE, NO PROCEDIMENTO
DE
APURAÇÃO
DE
FALTA
DISCIPLINAR,
O
REEDUCANDO
SEJA
INTERROGADO
PELO
JUIZ –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TRANSCURSO DE
LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE
A DATA DO FATO E A PROLAÇÃO DA R. DECISÃO QUE
RECONHECEU
A
INFRAÇÃO
IMPUTADA
AO
RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO
VI, DO CÓDIGO PENAL, APLICÁVEL POR ANALOGIA,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CLASSIFICA-SE
COMO FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA LEVE A
CONDUTA DE USAR MATERIAL DE SERVIÇO PARA
FINALIDADE DIVERSA DA QUAL FOI PREVISTA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INCISO X, DA RESOLUÇÃO
SAP N° 144, DE 29 DE JUNHO DE 2.010 – DECISÃO
REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por TIAGO
TADEU PASIANI contra a r. decisão de fls. 75/76 que, nos autos da
execução no 0004425-65.2018.8.26.0996, o condenou pela prática
da falta disciplinar de natureza grave, determinando a
interrupção do lapso temporal para a progressão de regime, bem
como a perda de 1/3 dos dias remidos.
Inconformado, recorre o condenado a fls.
01/17, suscitando, preliminarmente, a nulidade do r. decisum em
razão da falta de sua oitiva judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
3
Preambularmente ao mérito, aduz a ocorrência
de prescrição.
No mérito, requer a absolvição da conduta que
lhe é imputada ou pela desclassificação para falta disciplinar de
natureza média.
Acaso mantida a condenação, pleiteia a
minoração da penalidade de perda dos dias remidos para o
menor patamar admitido em lei.
O agravo foi contraminutado a fls. 22/30.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 31.
A fls. 81/92 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se, essencialmente,
pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
1
–
Rejeito
a
preliminar
arguida
pela
recorrente.
Isso porque, o agravante foi interrogado
durante o procedimento administrativo, oportunidade em que
estava tecnicamente assistida por Advogado.
Assim é que, se lhe foi assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa na via administrativa, não há que
se falar em nulidade calcada no art. 118, §2o da Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1.984.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
4
Ademais, é previsão do artigo 59 da Lei de
Execuções Penais que: “praticada falta disciplinar, deverá ser
instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento,
assegurado o direito de defesa”.
Segundo Júlio Fabbrini Mirabete:
“Trata-se de institucionalização do princípio da
garantia jurisdicional, ou seja, de se prever o
procedimento de acordo com normas jurídicas
escritas. Cabe à lei local ou ao regulamento da
prisão prever o devido processamento, podendo
estabelecer ritos diversos quanto à natureza da falta
ou das sanções aplicáveis ao fato. Impõe-se ao poder
regulamentador apenas uma única restrição, a de
não ser possível a aplicação da sanção de isolamento
pelo diretor do estabelecimento, mas apenas pelo
conselho disciplinar (art. 54). É de toda a
conveniência, porém, que o próprio diretor seja o
presidente desse colegiado” (in Execução Penal,
Atlas, 11a edição, 2007, p. 162).
É a interpretação sistemática dos artigos 54, 59,
60 e 118, §2o, todos da Lei de Execuções Penais, que conduz a tal
conclusão: cabe ao presidente da comissão processante, o Diretor
do Presídio, ouvir o detento, e não ao Juiz da Vara das Execuções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
5
Criminais.
Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza
Nucci:
“Não se pode exigir que num presídio, mormente os
de grandes proporções, conduza-se uma sindicância
para apurar falta grave como se processo fosse, pois
seria infindável, complexa e ineficiente, o que é
incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o
sentenciado e proporcionando-lhe oportunidade
para se explicar é suficiente, nos termos do artigo 59
da LEP” (Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, 4a edição, Editora Revista dos
Tribunais, págs. 474/475).
Ademais, a defesa tinha a obrigação de
comprovar que o sentenciado narraria ao Juiz de Direito versão
diversa daquela que constou no bojo de procedimento
administrativo, e que esta nova versão seria apta ou suficiente
para produzir alteração de convencimento a respeito da
imputação formulada em seu desfavor.
Se nada de novo ou de diferente o sentenciado
tinha a dizer sobre o fato, é absoluta e evidentemente irrelevante
que suas informações tenham sido prestadas perante a
autoridade sindicante ou perante o Magistrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
6
Portanto,
não
se
vislumbra
a
hipótese
ventilada de nulidade da r. decisão atacada, por não ter sido
oportunizada a oitiva do sentenciado nos termos do artigo 118,
§2o, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984.
A violação ao contraditório e à ampla defesa
que enseja a declaração judicial de invalidade de atos processuais
tem por pressuposto prejuízo concreto, e nunca prospectivo ou
presumido, pois vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio
do pas de nullité sans grief:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa” (art. 563, do Código de Processo Penal).
2 – Preambularmente ao mérito, rejeito a
alegação de ocorrência de prescrição.
A falta grave foi devidamente apurada,
mediante sindicância, no âmbito administrativo, em tempo hábil.
Isto é o quanto basta, conforme iterativa e maciça jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça,
todos apontando como de 3 anos o prazo prescricional, tomado
emprestado, por analogia, do Código Penal, prazo este contado,
obviamente, a partir da data da prática da falta.
De acordo com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade do ordenamento jurídico, não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
7
admitir que as faltas disciplinares sejam insuscetíveis de
prescrição.
Embora a Lei de Execução Penal não faça
referência
explícita
à
prescrição,
nem
estabeleça
prazo
prescricional para as faltas disciplinares elencadas no seu artigo
49 e seguintes, é de se asseverar a sua possibilidade fática.
Assim, por analogia, é de se tomar o menor
prazo de prescrição consignado para os crimes, de acordo com a
regra do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, isto é, de 3
(três) anos, com a redação dada pela Lei no 12.234, de 5 de maio
de 2.010, uma vez que o fato aqui posto sob análise é posterior à
entrada em vigor desta lei.
A
propósito,
esse
entendimento
foi
consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Tribunal entende que a
prescrição das faltas disciplinares de natureza
grave, diante da ausência de legislação específica,
observa por analogia, o menor dos prazos previstos
no artigo 109 do Código Penal, que é de 3 (três)
anos, conforme redação trazida pela Lei no
12.234/2010” (HC 344.140/RS, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
8
Nessa conformidade, entre a data da referida
falta disciplinar e a decisão que a reconheceu não transcorreu o
triênio prescricional acima mencionado.
Inexistente, por conseguinte, a alegada prescrição administrativa, mesmo em sua modalidade intercorrente.
3 – O recurso comporta parcial provimento.
Consta da Comunicação de Evento n° 42/2.018
a constatação de falta disciplinar ocorrida em 28 de janeiro de
2.018, por volta das 8h, e descrita por Agente Penitenciário nos
seguintes termos:
"Nos locais, data e hora acima mencionados, eu,
Thiago Rodrigues de Oliveira, acompanhado do
servidor penitenciário João Aparecido dos Santos,
adentrei no Pavilhão Habitacional 03 (três) para
iniciar os procedimentos de soltura da população
carcerária
e
em
comum
observação
pelas
dependências do raio notei uma linha esticada na
estrutura metálica passando por cima do teto e
seguindo para local até netão incerto. Em ato
posterior, procurei nos pavilhões próximos e
também sobre a laje desta penitenciária qual o
destino da linha, encontrando-a esticada no interior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
9
do pátio de sol do raio 5 (cinco). Retirei a linha do
local e de posse dela, antes de soltar a massa
carcerária para o pátio de sol, questionei os detentos
sobre a autoria do ato não permitido, uma vez que é
expressamente proibido passar qualquer objeto sobre
o teto de um raio para o outro, haja vista que tal ato
agride as normas internas de segurança e disciplina,
momento em que os sentenciados Tiago Tadeu
Pasiani [...] habitante da cela 01 do raio 03 e
Mikhail Diego Nogueira [...] passaram a linha de
um raio para outro. Em ato contínuo, disse a ambos
em
clara
voz
que
seriam
comunicados
disciplinarmente e, com ajuda do corpo funcional,
mantendo práticas de segurança e disciplina,
tranquei-os no Pavilhão Disciplinar" (fl. 37).
O condenado, ao ser ouvido perante Autoridade Administrativa, devidamente assistido por
Advogado (fl. 50), negou os fatos nos seguintes termos:
"Era habitante do Pavilhão Disciplinar 03, cela 01;
que estava cadastrado no Patronato do Pavilhão há
mais ou menos 2 semanas, designado para receber e
entregar os materiais destinados à fabricação de
bolas, além de recolher as bolas já prontas; que no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
10
dia dos fatos havia uma linha de bola do seu
Pavilhão para o Pavilhão 5; que o declarante afirma
que tem ciência que não pode passar linha de um
Pavilhão para outro; que o funcionário, devido o
ocorrido, pediu quem era o Patronato do Pavilhão;
quando o declarante se apresentou, mas quer deixar
claro que não tem nada a ver com o ocorrido, pois
entrega linha de bola para toda a população
carcerária de seu Pavilhão, pois era dia de visita, e já
que o Pavilhão ainda encontrava-se trancado; que
não tem problema com os funcionários, vez que
sempre respeitou e foi tratado com respeito por
todos" (fl. 50).
Por sua vez, a testemunha presencial João
Aparecido dos Santos, ouvida a fl. 53, confirmou integralmente a
versão dos fatos que constou do comunicado de evento. Confira-
se:
"São verdadeiros os fatos narrados na referida
comunicação;
que
na
data
de
28/01/2018
encontrava-se juntamente com o Sr. Thiago; que o
Sr. Thiago adentrou no Pavilhão Habitacional 3
(três) para iniciar os procedimentos de soltura da
população
carcerária;
que
observando
as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
11
dependências do Pavilhão Habitacional, o Sr.
Thiago notou uma linha esticada na estrutura
metálica passando por cima do teto e seguindo para
local até então incerto; que em ato posterior, o Sr.
Thiago procurou nos Pavilhões próximos e também
sobre a laje da penitenciária qual o destino da linha,
encontrando-a esticada no interior do pátio de Sol
do Pavilhão Habitacional 5; que o Sr. Thiago retirou
a linha do local e de posse dela, antes de soltar a
população carcerária dos dois Pavilhões para o pátio
de Sol, questionou os detentos sobre a autoria do ato
não permitido, uma vez que é expressamente
proibido passar qualquer objeto sobre o teto, de um
Pavilhão Habitacional para o outro, haja vista tal
ato agride as normas internas de segurança e
disciplina; que juntamente com o Sr. Thiago
presenciou os sentenciados Thiago Tadeu Pasiani
[...] habitante da cela 01 do Pavilhão Habitacional 3
e Mikhail Diego Nogueira [...] autorizado a morar
na cela 8 do Pavilhão Habitacional 5, assumirem
que passaram a linha de um pavilhão habitacional
para outro" (fl. 53).
A versão dos fatos apresentada pelo recorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
12
carece de verossimilhança, e, em contraposição, a palavra das
testemunhas presenciais se mostra coesa e coerente, razão pela
qual há que se reconhecer tanto que os fatos efetivamente se
passaram na forma como descritos na comunicação de evento,
quanto a sua imputabilidade ao recorrente.
O reeducando, conforme exposto, teve conduta
incompatível com as regras da execução penal, razão pela deverá
ser punido na forma da Lei.
No entanto, a falta praticada não deve ser
classificada como de natureza grave.
Isso porque, a conduta imputada ao recorrente
não guarda perfeita subsunção com quaisquer das previsões do
art. 50, ou do art. 52, caput, primeira parte, ambas da Lei n° 7.210,
de 11 de julho de 1.984.
Antes, o uso de material de serviço para
finalidade diversa daquela prevista é fato tipificado por ato
normativo secundário como falta disciplinar de natureza leve.
Confira-se o teor do art. 44, inciso X, da
Resolução SAP n° 144, de 29 de junho de 2.010:
Artigo 44 - Consideram-se faltas disciplinares de
natureza leve:
X- usar material de serviço para finalidade diversa
da qual foi prevista;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008959-52.2018.8.26.0996 -Voto no
13
É de rigor, portanto, a parcial reforma do r.
decisum vergastado para, mantendo a condenação, desclassificar
a conduta do recorrente para falta disciplinar de natureza leve,
prejudicada a análise dos pedidos de minoração da penalidade
de perda dos dias remidos, na forma do art. 57, da Lei n° 7.210,
de 11 de julho de 1.984.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para desclassificar a conduta imputada ao recorrente
para falta disciplinar de natureza leve.
AMARO THOMÉ
RELATOR